Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Izabel Regina de Oliveira contra sentença (Id 25099707, p. 1-11) proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória ajuizada pela apelante em desfavor do Banco de Brasília – BRB, cujo objeto consiste em limitar o desconto das parcelas do mútuo a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais depositados em conta bancária, julgou improcedente o pedido, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) com espeque no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ressalvada a suspensão da exigibilidade da condenação por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3o, do CPC). Inconformada, a autora/apelante, em razões recursais (Id 25099711, pp. 1-20) requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos temos do art. 995, parágrafo único, do CPC[1]. Assevera que, no caso em tela, por força do artigo 1.012, inciso V, do CPC, o recurso não tem efeito suspensivo, porém, a seu ver, há necessidade de sua concessão. Sustenta que é evidente que sofrerá prejuízos irreversíveis caso os efeitos da sentença não sejam suspensos, porque deixará de ter o mínimo existencial para sua sobrevivência e o risco da demora do provimento jurisdicional pode, igualmente, causar danos à apelante e sua família. Alega que o banco réu/apelado ajuizou ação de execução de título extrajudicial n. 0722230-50.2019.8.07.0001 em seu desfavor. Diz que o objeto é a satisfação da obrigação materializada na cédula de crédito bancário, que constitui objeto da ação de obrigação de fazer ora em âmbito recursal, em que pleiteia a limitação do pagamento a 30% de seus rendimentos mensais depositados em conta bancária. Informa que a lide executiva tramita perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Afirma que está em tratativas com o apelado para celebração de acordo e que isso demonstra sua boa-fé em adimplir a obrigação. Argumenta que a conta corrente é a utilizada para recebimento de pensão alimentícia e do salário. Assevera que seu objetivo é apenas limitar a 30% o desconto da parcela do empréstimo, que foi contraído com o apelado. Noticia que se tornou inadimplente, porque ficou desempregada, mas que obteve novo trabalho no IGES. Alega que todo o salário é objeto de retenção para o pagamento do débito e que essa situação lhe dificulta a sobrevivência. Assevera que deve prevalecer a aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. Aduz que o c. Superior Tribunal de Justiça e outros tribunais, inclusive este e. TJDFT, fixou entendimento de que descontos de valores realizados de forma consignada em folha de pagamento de salário, aposentadoria e pensão ou diretamente na conta bancária em que recebe seus proventos ou benefício previdenciários devem ser limitados em 30% (trinta por cento), por força de caráter alimentar que envolve a verba em questão. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo, nos moldes do artigo 1012, § 4o, do CPC, ao argumento de que estão presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão prolatada, determinando a limitação dos descontos na conta salário da apelante ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, bem como para que devolvam os valores referentes aos descontos já efetuados acima desse patamar. Sem preparo, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (Id 25099676, p. 1). Em contrarrazões (Id 25099715, pp. 1-28), o banco sustenta que adota mecanismos de controle para que os clientes não se endividem acima do percentual de 30% (trinta por cento), assim, caso ocorra algum endividamento, é pela utilização do cheque especial e dos cartões de crédito. Assevera que não se reveste de ilegalidade a cláusula contratual que autoriza descontos, na conta corrente do devedor, de parcelas relativas a empréstimos contraídos, mormente por ele autorizado. Sustenta que a pretensão da apelante é descabida, uma vez que as operações decorrem unicamente da relação entre o banco e correntista, podendo ser pactuadas livremente segundo as regras de mercado. Não há qualquer impedimento para que um cliente comprometa qualquer percentual de sua renda, pois dela pode dispor livremente. Por isso, entende que não há que se falar em violação do princípio da dignidade da pessoa humana, diante de operações legalmente contratadas entre as partes. Argumenta que a limitação de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos só se aplica aos empréstimos consignados, o que não é caso dos presentes autos. Colaciona julgados. Aduz que a apelante não faz jus a qualquer devolução/restituição de valores por falta de fundamento legal. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Examinarei, nesta ocasião, apenas o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Destaco o § 4o do art. 1012 do CPC, que dispõe: “eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Verifico que, em consequência da sentença de improcedência, houve revogação tácita da tutela provisória deferida anteriormente (Id 25099676, pp. 1-4), a qual limitou os bloqueios efetuados na conta corrente no 105038185-5 da autora para o percentual de 30% (trinta por cento) e, ainda, determinou que o réu não fizesse novos bloqueios na conta para o pagamento das dívidas referidas até ulterior sentença. É certo que a sentença que revoga a tutela de urgência produzirá efeitos de imediato, desde a sua publicação, consoante previsão no inciso V, do artigo 1012 do CPC (Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;). A apelante pleiteia a concessão, desde logo, da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja mantida a liminar anteriormente concedida, com o fim de preservar a limitação do desconto, em sua conta corrente, no patamar de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos para pagamento do mútuo (Id 25099711, pp. 4-5). No pedido formulado no item “a” do IV- DOS PEDIDOS (Id 25099711, p. 20) requereu o recebimento da apelação no efeito suspensivo, nos moldes do artigo 1012, § 4o, do CPC, com fulcro em afirmada relevância da fundamentação e tendo em vista alegação de risco de dano grave ou de difícil reparação, porque o banco réu continuará com os descontos que comprometem a integralidade de sua remuneração líquida. A apelante mencionou que contratou vários empréstimos pessoais com o referido credor, mas que, em 1/10/2018, repactuou todos os mútuos descritos no item 1.6 da cédula de crédito bancário acostada no Id 25099695, pp. 1-6, e autorizou o débito de parcelas mensais no valor de R$ 1.396,96 (mil trezentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) em contas de sua titularidade com a instituição credora, conforme previsto na cláusula 13a do contrato (Id 25099695, p. 4), in verbis: CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO: 0(S) EMITENTE(S) e 0(S) AVALISTA(S) autoriza(m) o CREDOR a efetuar os seguintes débitos: I. relativos ao principal, juros remuneratórios/compensatórios, comissão de permanência, correção pelos encargos básicos equivalentes à remuneração básica aplicável aos depósitos mantidos em caderneta de poupança, despesas para manutenção do crédito, honorários advocatícios e todas as demais despesas administrativas, tributárias e/ou financeiras previstas nesta Cédula. II. relativas as prestações mensais, calculadas na forma prevista na Cláusula Forma de Pagamento, nas datas de suas exigibilidades ou antecipadamente, no dia do crédito pagamento do EMITENTE, aplicando-se o desconto pró-rata devido; III, relativos a tarifas de serviços previamente definidas na Cláusula pertinente; relativos ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio, Seguro e sobre operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários -10F, nos termos da Cláusula respectiva; relativos ao seguro obrigatório, nos termos da Cláusula própria. Despesas Cartorárias, quando for o caso. A apelante aduziu, na petição inicial, que perdeu o emprego depois que celebrou o mútuo e não pode mais honrar os pagamentos desde 18/12/2018. Disse que, em julho/2020, iniciou contrato temporário de trabalho como psicóloga com o IGESDF – Instituto de Gestão de Saúde do Distrito Federal na UPA do Núcleo Bandeirante. Informou que o banco apelado, desde então, retém toda sua remuneração depositada em conta bancária para pagamento da dívida contraída. Destaco que o i. juiz a quo, em decisão proferida em 2/10/2020, deferiu a tutela de urgência pleiteada e assim fundamentou, in verbis: (...) No caso dos autos, a parte autora demonstra ter sido retido de sua conta corrente de no 105038185-5 os valores de R$ 751,596 em 02/7/2020 e R$ 1.792,09 em 31/7/2020 para a amortização de dívidas pretéritas com o banco. (ID’s no 71193790, 71193793 e 711977496). Os documentos comprovam, ainda, que a conta onde efetuado o bloqueio é a mesma em que depositados mensalmente seus salários, verba de caráter alimentar. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, os proventos de salário e as quantias recebidas e destinadas ao sustento do devedor e de sua família são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 933, IV, do Código de Processo Civil. A dívida sobre a qual recaiu a constrição, ainda, não é de caráter alimentar, de forma que demonstrada a probabilidade do direito da autora, passível de concessão da tutela. Nota-se, ainda, que os valores restritos são parte do salário da autora e que novo salário será pago em breve, sendo urgente a concessão da medida. Salienta-se, ainda, que não se verifica a irreversibilidade da concessão da medida, uma vez que, na hipótese de eventual improcedência da pretensão, terá lugar a exigibilidade dos valores suplementares, acrescidos dos encargos moratórios cabíveis. Assim, constatados os requisitos do art. 300 do CPC, a concessão da medida se impõe. Ante o exposto, CONCEDO a tutela de urgência pleiteada para determinar ao BRB BANCO DE BRASÌLIA S/A que limite os bloqueios efetuados na conta corrente no 105038185-5 da autora para o percentual de 30% e, ainda, que se abstenha de fazer novos bloqueios em sua conta para o pagamento das dívidas referidas até ulterior sentença nos presentes autos(...). É certo que não existe previsão legal que estabeleça limite para débito de parcela de empréstimo em conta corrente do contratante. Contudo, no caso vertente, há particularidades que indicam se tratar de situação diversa da pretendida pela apelante neste recurso. Há certeza de que o contrato de mútuo está inadimplido e de que o apelado moveu ação de execução fundada em título extrajudicial para o recebimento do valor devido pela apelante – processo 0722230-59.2019.8.07.0001 em tramitação perante o i. juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Esta situação não passou despercebida pelo i. juiz a quo, quando considerou impenhorável a verba remuneratória recebida em conta corrente mantida junto ao banco apelado para pagamento de débito desprovido de natureza alimentar. No entanto, o magistrado consentiu com a limitação do desconto de 30% da remuneração depositada em conta, porque requerida pela apelante, certamente para amortização da obrigação contratual inadimplida. Na execução fundada em título extrajudicial, processo 0722230-59.2019.8.07.0001, o banco apelado, que é credor e exequente, obteve decisão favorável ao bloqueio de importância pelo SisbaJud (Id 76234266 do referido processo de execução). Foram bloqueadas, em 14/12/2020, as quantias de R$ 118,93 em conta mantida na Caixa Econômica Federal; de R$ 193,97 no Banco do Brasil S.A. e de R$ 431,16 no Pagseguro Internet S.A. (Id 79644150 do referido processo de execução). A apelante impugnou a penhora (Id 82899299 do processo 0722230-59.2019.8.07.0001), mas o pleito não foi conhecido devido à apresentação intempestiva (Id 87789597 do processo 0722230-59.2019.8.07.0001). Consta dos autos desta apelação o extrato da conta mensal referente a agosto/2020 (Id 25099554), indicando que a servidora ora apelante, contratada temporariamente (Id 25099537, p. 6) recebe salário líquido de R$ 2.695,51 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos). Contudo, há também o extrato bancário, demonstrando, na conta corrente de sua titularidade, descontos de R$ 751,96 em 2/7/2020 e de R$ 1.792,09 em 31/7/2020 para a amortização da dívida pretérita com o banco apelado (Id 25099551). Entendo que os saldos de remuneração depositados em conta bancária da recorrente em julho de 2020 foram possivelmente retidos de modo arbitrário pelo recorrido, porque ele ajuizou anteriormente ação de execução para recebimento do crédito inadimplido pela apelante. Não poderia lançar diretamente débito de qualquer valor para obter o pagamento do contrato inadimplido, cuja satisfação é exigida em juízo. Apesar disso, tenho por inviável o acolhimento da pretensão formulada neste requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação, para determinação de restituição dos valores que a apelante alega que foram indevidamente retidos pelo apelado. Eventual atuação abusiva do credor exequente de atuar por meios próprios para a satisfação do débito, depois de provocada a jurisdição para exigir a satisfação do crédito que lhe é devido, deve ser comunicada ao i. juízo da execução. Cabe-lhe a adoção das medidas que empreender necessária para fazer cessar o exercício arbitrário das próprias razões pelo credor/exequente, porque a prática dos atos de constrição de bens do devedor para a quitação do débito devem ser deliberadas, em monopólio, pelo órgão jurisdicional competente. Em relação ao pleito de limitação dos descontos das parcelas do mútuo inadimplido a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida para pagamento do contrato inadimplido, entendo ser inviável o acolhimento neste incidente recursal, porque submetido à execução o título de crédito em que constituída a obrigação. A apelante informa que está em tratativas com o apelado acerca do objeto do contrato inadimplido, que aparelha a ação de execução em curso perante o i. juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Verifico dos autos do processo de execução 0722230-59.2019.8.07.0001 que há proposta de acordo feita pela apelante (Id 68633869) e consta também contraproposta formulada pelo apelado (Id 69355814). Competirá ao i. juízo, após o entendimento das partes, deliberar sobre a avença que lhe for submetida à homologação. Reconheço, portanto, que falta interesse de agir para pleitear paralelamente às tratativas em curso naquele feito a obtenção de efeito suspensivo à apelação para impor ao apelado, desde logo, a limitação do valor das parcelas do mútuo inadimplido ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais líquidos. O comportamento contraditório adotado neste incidente recursal conflita com o anterior assumido no processo de execução, porque, em andamento as negociações sobre o débito inadimplido no feito executivo, carece de interesse de agir para pleitear a imposição da limitação do desconto das parcelas do mútuo a percentual da remuneração líquida depositada em conta bancária junto ao banco apelado. A conduta posterior geradora do comportamento contraditório deve ser repelida, para se preservar a anterior, empreendida com supedâneo na boa-fé e cooperação das partes para satisfação integral da obrigação em tempo razoável perante o i. juízo competente para a causa. Forçoso reconhecer, portanto, que a apelante não está a pleitear a limitação de desconto de parcelas de mútuo em conta bancária, senão a limitação a penhora do crédito exigido em ação de execução a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais líquidos. Como não consta ordem de penhora de valor em remuneração da recorrente, seja diretamente em folha de pagamento, seja conta bancária, até o pagamento integral do débito, entendo que a apelante deve postular a medida que entender adequada a seu interesse no feito executivo, em que foram anteriormente adotadas medidas constritivas para satisfação do crédito exigido pelo banco apelado como credor e exequente. Compreendo que os argumentos apresentados pela autora, ora apelante, são irrelevantes e desamparados por prova idônea, de modo que impossibilitam chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, porque as medidas constritivas foram determinadas pelo i. juízo da execução e aquelas empreendidas arbitrariamente pelo apelado devem ser objeto de deliberação daquele juízo competente. Irresignação contra deliberação tomada por aquele órgão jurisdicional devem ser tomadas mediante instrumento processual adequado e não neste feito, em que há nítida intenção revisional do contrato de mútuo inadimplido e que aparelha a ação de execução em curso, para diminuição do valor da parcela do empréstimo. Diante das considerações feitas, INDEFIRO o requerimento formulado pela apelante para atribuição de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, após a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.